Tribunal: TJSP
Processo: 0011919-38.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo. Indeferimento de livramento condicional. Ausência do requisito subjetivo. Necessidade de vivenciar as várias etapas progressivas com bom comportamento carcerário para obtenção da benesse almejada. Inteligência do art. 83, inciso III, "a", do Código Penal. Tema 1161, do STJ. Agravo improvido.